Tribunal: STF
Processo: ARE 1439384
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PENALIDADE POR DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do CPC (art. 130 e 131 do antigo CPC). No caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da parte (apelante) não pode ser confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa. Assim, presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de rigor o julgamento antecipado da lide, não constituindo este fato a nulidade de cerceamento de defesa ante a não designação de audiência de instrução para a oitiva de testemunha, posto que dispensável.



    PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REPELIDA. A sentença há que abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas, pelo que é de ser afastada a preliminar de nulidade da r. sentença por ofensa às normas constantes dos artigos 489, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO DO ATERRO EM CAMADA IRREGULAR, ACIMA DA COTA LICENCIADA PELA CETESB. AUTO DE INFRAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA LAVRADO SEGUIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. INFRAÇÃO CONTINUADA. DESÍDIA DA AUTORA EM RELAÇÃO À OCORRÊNCIA DE DANOS AMBIENTAIS PLENAMENTE DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. APLICAÇÃO CORRETA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PENALIDADE APLICADA CONFORME CRITÉRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REPUTADO PROCRASTINATÓRIO. SITUAÇÃO LIMÍTROFE. EXCLUSÃO DA MULTA. ACOLHIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I De acordo com as provas coligidas aos autos, tem-se que o aterro de responsabilidade da autora estava sendo operado acima da cota prevista no projeto licenciado pelo órgão ambiental, razão pela qual mantido resta o auto de infração de imposição de penalidade de multa ora impugnado, além de ter sido antecedido por penalidade de advertência e diversos outros autos de infração de multa. Assim, diante da constatação da infração praticada, inclusive de modo reincidente, e verificados o nexo causal e os graves danos ambientais, impõe-se a responsabilização da autora. II- Contendo o ato administrativo todos os elementos necessários para a identificação da conduta da autora, tipificada como infração ambiental, bem como da penalidade aplicada, encontra-se o instrumento formalmente em ordem, não havendo qualquer nulidade. III- Cabe ao agente ambiental, quando da aplicação da sanção, observar os parâmetros da lei, o que foi feito, não havendo que se falar em correção por inexistentes erro ou abuso. IV A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada quando latente a conduta desleal ou procrastinatória, o que não se configurou no caso sob exame. Apenas houve apresentação de recurso (embargos declaratórios) pelo inconformismo da decisão dada em primeiro grau, o que constitui exercício regular de direito. Multa afastada” (fls. 2-3, e-doc. 53).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para manter a sucumbência fixada na sentença (e-doc. 58). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 37, o § 4º do art. 39, o inc. IX do art. 93 e o art. 135 da Constituição da República.



    Salienta que o Tribunal de origem “deixa de enfrentar os argumentos relativos à regularização da atividade e dosimetria da multa conforme a norma técnica cuja juntada foi considerada essencial produziu-se julgamento meramente formal que ignorou as principais teses aduzidas” (fl. 27, e-doc. 72).



    Argumenta que, se “por ser simples infração formal relativa ao descumprimento de condicionante de licença com posterior regularização na forma do item 2.4.3 da Instrução Técnica nº 30, a multa não poderia ter sido fixada além do valor previsto em seu piso legal (...) pela ausência de identificação de agravantes, quantia que seria multiplicado pelos 30 (trinta) dias máximos do período de incidência a totalizar sanção final máxima” (fls. 29-30, e-doc. 72).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmula ns. 279, 280 e 636 deste Supremo Tribunal (e-doc. 78).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante assinala que “a comprovação das violações ao dispositivo constitucional não depende de exame de matéria de fato, revisão das provas ou análise de ofensa a direito local/infraconstitucional, porque basta a análise de temas processuais atinentes às omissões não enfrentadas nos julgados em temas que poderiam levar a outro julgamento da demanda” (fl. 26, e-doc. 82). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. O Desembargador relator dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “Em que pese o inconformismo da recorrente, inexiste na autuação nº 16001497 qualquer irregularidade, tendo ocorrido pelo órgão ambiental, conforme adiante se verá, inúmeras regulares inspeções, todas apontando no respectivo relatório a verificação de implantação da ampliação de aterro sanitário, em descumprimento às determinações ditadas. Aliás, a própria autora, em suas razões recursais (item 8 fl. 1.146), narra que operou acima da cota licenciada a fim de que a cessação de sua atividade não provocasse uma situação de risco sanitário aos Municípios atendidos.



    Fato é que, diante de tal constatação, foi imposto pelo órgão ambiental o primeiro AAIPA nº 16003089 em 04/07/2011 (fls. 816/817), pelo fato da autora estar ‘operando o empreendimento com a disposição irregular em nova camada de resíduos, ultrapassando a cota licenciada pela CETESB (850 m), podendo comprometer a estabilidade do mesmo, bem como tornar as águas, o ar e o solo impróprios, nocivos ou ofensivo e/ou inconvenientes ao bem estar público, nos termos dos artigos 2° combinado com 3° Inciso V e 51 d\o Regulamento da Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto nº 8468, de 08 de setembro de 1976 e suas alterações.’ (...)



    Por fim, não atendidas as exigências técnicas formuladas na penalidade anterior, foi lavrado em 29/01/2014 novo AIIPMD nº 16000037 (fls.849/850), com aplicação da penalidade de multa diária pelo período máximo de 30 dias (1.000 vezes o valor da UFESP por dia em que persistir a irregularidade), que a autora ora pretende ver anulado. Mas, diante dos elementos contidos nos autos, não tem ela razão, eis que o auto impugnado foi lavrado em decorrência da continuidade da prática da infração, consistente na disposição irregular de resíduos, ultrapassando a cota de 850m licenciada pela CETESB.



    Como é cediço, a responsabilidade pelos danos ao meio ambiente é objetiva, bastando a ocorrência do dano e o nexo de causalidade, não sendo suficientes os elementos ofertados para isentar a autora da penalidade aplicada.



    Bem se vê do auto de infração a motivação apresentada, ao serem mencionados os dispositivos legais aplicáveis, razão por que reputo como devidamente motivado, não havendo razão para que seja afastado. (...)



    Logo, fundando-se na responsabilidade objetiva, correta a autuação contida no AIIPM n° 16001497.



    No mais, tem-se que as infrações ao disposto na Lei nº 997/76, prevista no Decreto 8.468/76 que a regulamenta, em seu art. 80, são classificadas em leve, grave e gravíssima, devendo ser levados em conta os critérios previstos nos incisos do referido dispositivo. Ademais, os arts. 81 a 84 dispõem sobre as penalidades aplicáveis, dentre elas, a multa, que pode ser fixada entre 10 a 10.000 vezes o valor da UFESP, além das circunstâncias agravantes e o limite para cada tipo de infração.



    In casu, a fixação da multa está coerente com o parâmetro trazido pelo art. 84, III, do Decreto n° 8.468/76 com redação dada pelo Decreto n° 39.551/94, justamente porque a lei atribui ao agente ambiental discricionariedade na imposição da sanção, devendo ser considerado, ainda, que as infrações não se confundem e o agente ambiental, como anteriormente salientado, está mais bem posicionado para avaliar a intensidade do dano, as circunstâncias atenuantes e agravantes e os antecedentes do infrator, não se verificando erro ou abuso a justificar a intervenção judicial com o fim de modificar a penalidade imposta” (fls. 5-8, e-doc. 53).



    8. Os fundamentos do acórdão recorrido, por exemplo o de que “a responsabilidade pelos danos ao meio ambiente é objetiva, bastando a ocorrência do dano e o nexo de causalidade, não sendo suficientes os elementos ofertados para isentar a autora da penalidade aplicada”, não foram impugnados nas razões do recurso extraordinário.



    Na espécie, o Tribunal de origem adotou fundamentos suficientes para manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.337.026-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULA 283 DO STF. 1. As razões do RE não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.320.876-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    9. É de se anotar que, no recurso extraordinário, a agravante apenas alegou contrariedade ao inc. XI do art. 37, ao § 4º do art. 39 e ao art. 135 da Constituição da República, sem impugnar, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 283 E 284. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.359.886-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    Ainda que fosse possível superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não acudiria a agravante.



    10. A apreciação da pretensão recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar estadual n. 997/1976 e Decreto estadual n. 8.468/1976). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO. DECRETO ESTADUAL 8.468/1976 E LCE 997/1976. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.405.059-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. MULTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Leis Estaduais nº 118/73 e 997/76, Decreto Estadual nº 8.468/76 e Lei Federal nº 6.938/81), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito à responsabilidade pelo dano ambiental causado, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Honorários advocatícios majorados em ¼, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo diploma legal” (ARE n. 1.259.205-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma , DJe 13.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.04.2018. MULTA AMBIENTAL. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR EM PERÍODO PROIBIDO. LEI ESTADUAL 997/1976. DECRETO ESTADUAL 47.700/2003. RESOLUÇÃO SMA 35/2010. INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência quanto ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo em relação à existência de amparo legal da multa imposta demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 2. A análise da questão apresentada acerca da responsabilidade da parte recorrente pela infração cometida depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.091.355-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora